Tribunal: TCU
Processo: 008.721/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 15) interposto pelo Sr. Getúlio Caixeta de Souza Ferreira, ex-servidor do Conselho da Justiça Federal, contra o Acórdão 11.338/2020 TCU2aCâmara (peça 7), que teve como relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Getúlio Caixeta de Souza Ferreira, ex-servidor do Conselho da Justiça Federal, contra o Acórdão 11338/2020-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), em que este Tribunal julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Getúlio Caixeta de Souza Ferreira, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para, mantendo a negativa de registro do ato concessório, suspender a eficácia das determinações contidas nos itens 9.3.1 (interrupção do pagamento da parcela "opção") e 9.3.3 (emissão de novo ato livre de irregularidades) do Acórdão 11338/2020-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigente a sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, pendente de trânsito em julgado; 9.2 nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Conselho da Justiça Federal que acompanhe o Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 11338/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1 ao recorrente, por meio de seus advogados, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno do Tribunal; 9.3.2 ao Conselho da Justiça Federal.